Tribunal: STF
Processo: HC 271195
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  A defesa de Adriano Marques Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se aponta como autoridade coatora o “TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 4ª CÂMARA CRIMINAL”.  

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, com posterior conversão em prisão preventiva. Em seguida, o Juizo de origem revogou a prisão preventiva do acusado, tendo sido o recurso em sentido estrito provido para decretar a custódia cautelar.

Pretende, em síntese, “a revogação da prisão preventiva [...] subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido”. 

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que não se insere no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição da República, julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de juiz de primeira instância ou Tribunal de Justiça estadual (HC 165.369 AgR, ministro Celso de Mello; HC 180.399 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 102.575, ministra Cármen Lúcia; HC 154.828 AgR, ministro Luiz Fux).

Ademais, ainda que se considere como ato coator a decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC nº 1.087.407), permaneceria inadmissível o habeas corpus. 

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 223.908 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 239.613 AgR, ministro André Mendonça; HC 221.125 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 224.505 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 248.790 AgR, ministra Cármen Lúcia).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça estadual ou contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente